Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), em contexto de violência doméstica, com incidência da causa de aumento do art. 61, II, "f", do Código Penal e dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O fato ocorreu durante desentendimento com a ex-companheira, que relatou ter sido agredida com soco na orelha e chute na perna. A pena foi fixada em 1 mês e 2 dias de prisão simples em regime inicial semiaberto, e arbitrado valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se é devida a redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente diante da ausência de testemunhas presenciais e vestígios físicos da agressão.
4. A narrativa da vítima mostrou-se consistente entre as fases extrajudicial e judicial, sendo confirmada por seu filho e por policial militar, que relataram o contexto de embriaguez do acusado e a reação da vítima.
5. A conduta do acusado — ofensas verbais e agressões físicas — revela dolo e intenção de ofender a integridade física da vítima, sendo suficiente para configurar a contravenção penal de vias de fato.
6. A negativa do acusado, isolada e desprovida de elementos probatórios que a sustentem, não afasta a credibilidade do conjunto probatório que aponta para sua autoria.
7. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais foi considerado proporcional, tendo em vista a gravidade dos fatos e a condição econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos.
A contravenção penal de vias de fato pode ser demonstrada por prova oral, mesmo na ausência de vestígios físicos.
O valor mínimo de indenização por danos morais fixado em sentença penal condenatória é considerado adequado quando em conformidade com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e condição econômica das partes.